Tribunal: TJDFT
Processo: 0708595-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. GRAU DE REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO.
1. Apelação na qual a Defesa defende a absolvição por insuficiência probatória e subsidiariamente insurge-se contra a redução fixada em sentença para a tentativa de crime de furto qualificado, bem como pugna a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
2. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados no art. 155, § 4o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
4. Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
5. A doutrina especializada destaca que o critério de aplicação da causa de diminuição da pena, em razão do cometimento do crime na forma tentada, deve corresponder ao iter criminis, assim, quanto mais próximo da consumação do delito menor a fração de diminuição da pena intermediária. 5.1. No caso concreto, a consumação do crime de furto só não ocorreu, pois a vítima, em ato continuo a descontinuidade da posse do celular, verificou a atitude suspeita do Acusado e o interpelou imediatamente, situação comportamental esta capaz de provocar o réu a devolver o bem furtado e sair em fuga. Assim, revela-se razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/3 (um terço), na diminuição da pena intermediária.
6. Nos termos do § 3o, do art. 33, do Código Penal “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o julgador “atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (art. 59 do CP).
7. Negou-se provimento ao recurso.